Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721926-97.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO DE ARAUJO LOPES, ALCIDES DEMARCHI, ALCIDES FRANHANI JUNIOR, CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA, DIRCEU MANDRI, EDISON FERRAZ GUIMARAES, ELIAS MARAZIA, ESPOLIO NELSON CARRELLI, FRANCISCO JOSE GUSMAO DOS SANTOS, JACI RODRIGUES COELHO, JOAO PEDRO DA SILVA, MIGUEL GIUDICISSI FILHO, NOBORO NICIOKA, PEDRO HENRIQUE SUTTI LOPES, SONIA REGINA GUZELLA, TERESA CRISTINA CAMARGO OTERO, WANDERLI FRANCO, OSCAR DE AVELLAR GARCIA FILHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO DE ARAUJO LOPES e OUTROS contra despacho de mero expediente desta Presidência (certidão de ID 22116112), que intimou a parte recorrida para que regularizasse a representação processual, na forma do artigo 76 do Código de Processo Civil. Sustenta que a representação processual já está devidamente regularizada, pois as procurações constam dos autos de no 0038022-02.2016.8.07.0001, cumprimento de sentença, que originou o presente agravo de instrumento. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp 1209653/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/11/2019 e AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Ficam neste ato intimados os recorridos para oferecerem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto no ID 22080238, no prazo legal, na forma do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Concedo o derradeiro prazo para a parte recorrida regularizar sua representação processual, devendo ser promovida no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional, porquanto é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual ‘agravo de instrumento’” (AgInt no AREsp 1691791/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/11/2020). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024